Tribunal: TJSP
Processo: 1004347-11.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Oferta de passagens aéreas de ida e volta. Vinculação do fornecedor aos termos da oferta. Concretização da compra apenas do trecho de ida pelo mesmo valor ofertado para ida e volta. Falha na prestação dos serviços. Danos materiais comprovados pelos autores consubstanciados na compra de novas passagens de retorno. Dano moral. Reconhecimento.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Oferta de passagens aéreas de ida e volta. Vinculação do fornecedor aos termos da oferta. Concretização da compra apenas do trecho de ida pelo mesmo valor ofertado para ida e volta. Falha na prestação dos serviços. Danos materiais comprovados pelos autores consubstanciados na compra de novas passagens de retorno. Dano moral. Reconhecimento. Transtornos e aflições decorrentes do fato. Quantum. Fixação que deve ser compatível com o dano e atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Fato, contudo, que não causou constrangimento à menor. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.